Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO No 1013454-52.2020.8.11.0000 (VB)
AGRAVANTE (S): HERNANE C. GOMES E WALDEMAR C. FREITAS
AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS,
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HERNANE CARNEIRO GOMES e WALDEMAR CHAVES FREITA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, M.M. Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade no 1000500-05.2020.8.11.0022, intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de HERNANE CARNEIRO GOMES e WALDEMAR CHAVES FREITA, que determinou a indisponibilidade de bens dos agravados, no importe de R$ 124.253,17 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), bem como o afastamento cautelar de Hernane Carneiro Gomes dos cargos de Secretário Geral e Coordenador Administrativo e Técnico de Fiscalização Urbana e de Waldemar Chaves dos cargos de Auxiliar Administrativo e Secretário Municipal Finanças, até o término da instrução probatória ou no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Os recorrentes buscam a reforma da r. decisão sob os argumentos, em síntese, de que não praticaram os atos ímprobos indicados na inicial da demanda principal, bem como não estão obstruindo a instrução processual.
Por isso, requerem a concessão de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o afastamento do primeiro agravado do cargo de Superintendente do município de Tangará da Serra até julgamento final da lide (ID 47713966).
Acompanha a inicial depósito bancário (ID 47715469).
O efeito ativo foi indeferido pelo e. Relator (IDs 48234481/47938470).
No ID 48192988 consta certidão que noticia inviabilidade de confirmação do preparo recursal porque o comprovante de depósito bancário carreado aos autos está desacompanhado da guia do Funajuris.
O agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 499781454).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do agravo (ID 52463952/52463951).
De início, impende analisar a ausência de preparo constante na mencionada certidão.
Conforme se observa, HERNANE CARNEIRO GOMES e WALDEMAR CHAVES FREITA interpuseram o recurso em 24/06/20, que se fez acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do Funajuris.
A Portaria no 844/2018-PRES dispõe:
“Art. 2o (...)
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.”
(...)
Art. 4o (...)
Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o pagamento.” (grifo nosso)
Logo, antes de adentrar ao exame do mérito, determino a intimação dos Agravantes, por meio do seu advogado e pelo DJE, para que no prazo de 05 dias (CPC, art. 932, parágrafo único], promova o recolhimento em dobro do preparo recursal e efetue a juntada da guia do Funajuris correspondente ao comprovante de depósito bancário juntado no id. 47715469, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 2o e 4o do CPC.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
INTIMEM-SE. Cumpra-se.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito Convocado